Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753969-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E C BARRETO TURISMO EIRELI, EDSON CORREIA BARRETO AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E S P A C H O Apesar de constar que se trata de Agravo de Instrumento com pedido liminar, não há pedido não há qualquer pedido nesse sentido. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2024 15:12:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador